Tribunal: TJMT
Processo: 1082425-13.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1082425-13.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADRIANA SABRINA DOS SANTOS - CPF: 030.287.241-89 (RECORRENTE), MAURIZA RODRIGUES DOS SANTOS IBRAHIM - CPF: 020.443.801-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. IMPUGNAÇÃO DE FATURAS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EXCESSIVA. REGULARIDADE DO MEDIDOR ATESTADA PELO IPEM/MT. HISTÓRICO DE CONSUMO ELEVADO. AUSÊNCIA DE COBRANÇA ABUSIVA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência em ação revisional de faturas de energia elétrica cumulada com declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. A recorrente alega aumento excessivo das cobranças após suposta falha na rede elétrica. A concessionária sustenta a regularidade do consumo e do faturamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve irregularidade no faturamento das contas de energia elétrica; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A consumidora não apresentou prova técnica capaz de demonstrar falha na rede elétrica, no sistema de medição ou no faturamento.

4.

O laudo do IPEM/MT atestou a regularidade do medidor e a inexistência de defeito no equipamento.

5.

O histórico da unidade consumidora revela consumo elevado em períodos anteriores aos fatos narrados, afastando a alegação de aumento abrupto e excepcional.

6.

A concessionária demonstrou que houve faturamento pela média em razão de falha de telemetria, seguido da recomposição do consumo efetivamente aferido, conforme a Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021.

7.

Ausente comprovação de ato ilícito ou violação a direitos da personalidade, não há configuração de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A alegação de cobrança excessiva de energia elétrica exige comprovação mínima da irregularidade no sistema de medição ou faturamento.

2.

O laudo técnico emitido por órgão metrológico oficial constitui prova idônea da regularidade do medidor.

3.

O faturamento realizado nos termos da regulamentação da ANEEL não caracteriza cobrança abusiva.

4.

O mero dissabor decorrente de divergência contratual não configura dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1082425-13.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Adriana Sabrina dos Santos

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/05/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Conforme relatado na petição inicial, a recorrente alega que, a partir de julho de 2025, passou a receber faturas com valores excessivamente elevados e incompatíveis com o histórico da unidade consumidora, sustentando que a irregularidade teria surgido após suposto incidente na rede elétrica da região, consistente em explosão de transformador e posterior intervenção emergencial realizada pela concessionária. Requer, ao final, a revisão das faturas impugnadas, declaração de inexigibilidade dos débitos e condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação, a concessionária sustenta a regularidade das cobranças, afirmando que o consumo registrado decorreu da efetiva utilização de energia elétrica na unidade consumidora. Alega, ainda, que o medidor foi substituído e submetido à aferição perante o IPEM/MT, órgão delegado do INMETRO, cujo laudo concluiu pela regularidade do equipamento, inexistindo falha na medição ou no faturamento.

Pois bem. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se às disposições da Lei no 8.078/1990, inclusive quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, embora se reconheça a hipossuficiência técnica da consumidora e a possibilidade de inversão do ônus da prova, tal circunstância não dispensa a apresentação de elementos mínimos capazes de demonstrar a verossimilhança da irregularidade alegada.

No caso concreto, a recorrente sustenta que as cobranças decorreriam de falha sistêmica surgida após suposta explosão de transformador e intervenção emergencial na rede elétrica.

Entretanto, os autos não contêm prova técnica apta a corroborar a tese recursal.

Não há demonstração de defeito na rede de distribuição, irregularidade no ramal de ligação, falha no sistema de telemedição ou erro concreto no procedimento de faturamento realizado pela concessionária.

Também inexiste prova técnica da alegada explosão do transformador ou de que eventual intervenção emergencial tenha produzido alteração indevida no consumo registrado.

Em contrapartida, a concessionária apresentou documentação técnica consistente demonstrando a regularidade do sistema de medição.

Consta dos autos que o medidor da unidade consumidora foi substituído e submetido à aferição perante o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Mato Grosso – IPEM/MT, órgão delegado do INMETRO, cujo laudo concluiu pela aprovação do equipamento, registrando regularidade metrológica, integridade dos lacres e funcionamento dentro dos limites regulamentares.

Além disso, o conjunto documental demonstra que a unidade consumidora já apresentava histórico de consumo elevado muito antes do período discutido na demanda.

O histórico de contas revela registros reiterados de consumo expressivo desde os anos de 2021, 2022, 2023 e 2024, inclusive com medições superiores a 500 kWh e 600 kWh em diversos períodos anteriores ao alegado evento narrado na inicial.

Constam, por exemplo: 648 kWh em setembro de 2021; 634 kWh em outubro de 2023; 729 kWh em novembro de 2023; 605 kWh em janeiro de 2024; 545 kWh em abril de 2024; 720 kWh em outubro de 2024. (id 359929879)

Os próprios documentos financeiros demonstram a existência de faturas elevadas em períodos anteriores, inclusive superiores a 700,00 kWh, circunstância que afasta a alegação de ruptura abrupta e inédita do padrão histórico da unidade consumidora.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO REVISACIONAL c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGENCIA– ENERGIA ELÉTRICA –
ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA NÃO COMPROVADA – HISTÓRICO DE CONSUMO COM REGISTROS VARIÁVEIS – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(...) (N.U 1076941-51.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025)

O fato de a recorrente estar enquadrada em programa de Tarifa Social de Energia Elétrica igualmente não conduz à conclusão de que o imóvel possuía histórico de baixo consumo.

Ao contrário, os documentos juntados aos autos demonstram que o benefício já incidia anteriormente às faturas discutidas, coexistindo com consumo reiteradamente elevado ao longo dos anos.

Ademais, a própria concessionária reconheceu ocorrência de falha de comunicação/telemetria em determinadas competências de 2025, esclarecendo que houve faturamento pela média e, posteriormente, pelo custo mínimo da fase, nos termos da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021.

Os documentos apresentados demonstram coerência entre a falha operacional admitida, os meses de faturamento artificialmente reduzido, inclusive registros de apenas 50 kWh e a posterior recomposição do consumo efetivamente aferido.

Nesse contexto, não há prova suficiente de cobrança abusiva ou irregularidade apta a justificar a revisão das faturas impugnadas.

Também não merece acolhimento o pedido de indenização por danos morais.

Ausente comprovação de ato ilícito, interrupção indevida do fornecimento, negativação irregular ou circunstância excepcional apta a caracterizar violação aos direitos da personalidade, não há falar em dano moral indenizável, configurando-se a situação narrada mero dissabor inerente à relação contratual.

Ante ao exposto
, conheço o recurso, porém
,
nego-lhe provimento.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026